Tribunal: TJSP
Processo: 1003671-25.2018.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Férias
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – MANDADO DE SEGURANÇA – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL No 810 DO STF E TEMA DE RECURSOS REPETITIVOS No 905 DO STJ – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – Entendimento firmado pelo E. STF (Tema de Repercussão Geral no 810) e C. STJ (Tema de Recursos Repetitivos no 905 do STJ) que deve prevalecer quanto aos índices aplicáveis de

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – MANDADO DE SEGURANÇA – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL No 810 DO STF E TEMA DE RECURSOS REPETITIVOS No 905 DO STJ – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – Entendimento firmado pelo E. STF (Tema de Repercussão Geral no 810) e C. STJ (Tema de Recursos Repetitivos no 905 do STJ) que deve prevalecer quanto aos índices aplicáveis de correção monetária e juros de mora – Acórdão parcialmente alterado, com remessa dos autos à Egrégia Presidência da Seção de Direito Público, para posterior remessa ao Tribunal Superior.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292250
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1003671-25.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO DE
SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelada DEBORA CHRISTIANE
SIMAS NUNES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Alteraram parcialmente o
V. Acórdão, com remessa dos autos à Egrégia Presidência da Seção de Direito
Público, para posterior remessa ao Tribunal Superior, V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente) e RENATO DELBIANCO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
CARLOS VON ADAMEK
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1003671-25.2018.8.26.0053 -Voto no 9.292 - octo
2
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA No 1003671-25.2018.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO 16a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
RECORRENTE: JUÍZO EX OFFICIO
APELANTE: ESTADO DE SÃO PAULO
RECORRIDA/APELADA: DEBORA CHRISTIANE SIMAS NUNES (JUSTIÇA GRATUITA)
INTERESSADO: CHEFE DO SETOR DE DIRETORIA DE PESSOAL DA POLÍCIA MILITAR DO
ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 9.292
PROCESSUAL CIVIL
MANDADO DE SEGURANÇA

JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA TEMA DE
REPERCUSSÃO GERAL No 810 DO STF E TEMA DE
RECURSOS REPETITIVOS No 905 DO STJ
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO

JUÍZO
DE
RETRATAÇÃO

Entendimento firmado pelo E. STF (Tema de Repercussão Geral
no 810) e C. STJ (Tema de Recursos Repetitivos no 905 do STJ)
que deve prevalecer quanto aos índices aplicáveis de correção
monetária e juros de mora Acórdão parcialmente alterado, com
remessa dos autos à Egrégia Presidência da Seção de Direito
Público, para posterior remessa ao Tribunal Superior.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença de fls.
64/66, cujo relatório adoto, que, nos autos desta ação mandamental, concedeu a
segurança “para condenar a FESP ao pagamento de indenização pelas férias não gozadas da
autora do período de seu curso de formação descrito na petição inicial, sendo tal período
regularmente computado para contagem de férias e demais reflexos jurídicos e financeiros (juros e
correção monetária a observar o pronunciamento do E. Supremo Tribunal Federal no Tema n. 810
da Repercussão Geral)”. Determinou, ainda, “[c]ustas na forma da lei, sem condenação em
honorários. Sentença sujeita a reexame necessário”.
Apelou a Fazenda Estadual, objetivando a reforma do
julgado, alegando, em síntese, que: a) a decisão do E. STF no Tema de Repercussão
Geral no 810 é precária visto que que o acórdão relativo ao RE 870.947 ainda não foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1003671-25.2018.8.26.0053 -Voto no 9.292 - octo
3
publicado e tampouco transitou em julgado, inviabilizando a sua aplicação com base no
art. 489, § 3o, do CPC; b) a aplicação do referido julgado geraria insegurança jurídica e
prejuízo à defesa da Fazenda Estadual, ferindo o art. 7o do CPC; c) a Lei no 11.960/09
deve ser aplicada ao caso em tela; d) o acórdão proferido no Tema de Repercussão
Geral no 810 deve ser interpretado restritivamente para abarcar apenas o período
posterior a 25.03.2015, aplicando-se o IPCA-E apenas após essa data; e e) a r. sentença
contraria o quanto decidido na modulação de efeitos quando do julgamento das ADIs
4357 e 4425, permanecendo válida a Lei no 11.960/09 entre 29.06.2009 e 25.03.2015, o
que deve ser respeitado por força do art. 927, I, do CPC, do art. 102, § 2o, da CF e dos
artigos 27 e 28, § único, ambos da Lei no 9.868/99 (fls. 73/81).
Recurso não respondido, como certificado à fl. 89.
Foi proferido, às fls. 91/99, Acórdão por esta Colenda
Câmara, sob a minha Relatoria, assim ementado:
“ADMINISTRATIVO

MANDADO
DE
SEGURANÇA

SERVIDOR PÚBLICO
POLICIAL MILITAR
INDENIZAÇÃO
POR FÉRIAS NÃO GOZADAS ADQUIRIDAS NO CURSO DE
FORMAÇÃO DE SOLDADO PM
JUROS DE MORA E DE
CORREÇÃO MONETÁRIA (TEMA No 810 DE REPERCUSSÃO
GERAL) Prescrição quinquenal inocorrente, cujo início se dá
apenas a partir da aposentadoria do servidor público

Impetrante que faz jus à indenização por férias não gozadas
Decreto Estadual no 28.312/1988, vigente à época em que a
impetrante frequentou o curso de formação, que sustenta o pleito
autoral Lei Estadual no 10.261/1968, Decreto-lei Estadual no
260/1970 (art. 54, § 2o) e Lei Complementar no 697/1992 que não
impedem a concessão da tutela pleiteada
Juros e correção
monetária que devem seguir o integralmente o entendimento do
Excelso STF no julgamento do RE no 870.947/SE (Tema no 810)
Aplicabilidade imediata do v. Acórdão proferido pelo E. STF
Sentença integralmente mantida Recursos voluntário e oficial
desprovidos.”
(Apelação
/
Remessa
Necessária
no 1003671-25.2018.8.26.0053;
rel.
Des.
CARLOS
VON

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1003671-25.2018.8.26.0053 -Voto no 9.292 - octo
4
ADAMEK; j. em 29.08.2018).
A Fazenda Estadual interpôs recurso extraordinário
(fls. 102/113), o qual não foi respondido, conforme certificado à fl. 115, seguindo-se a
determinação de sobrestamento do processo pelo Des. EVARISTO DOS SANTOS,
então Presidente da Seção de Direito Público (fl. 116).
Foi proferido despacho pelo Des. MAGALHÃES COELHO,
atual Presidente da Seção de Direito Público, referente ao julgamento do RE no 870.947/SE
Tema de Repercussão Geral no 810, para a realização do juízo de retratação do recurso
extraordinário interposto (fls. 118/119).
É o relatório.
Com efeito, constou do v. Acórdão de fls. 91/99 que
“[q]uanto aos juros de mora e à correção monetária, a r. sentença é irretocável, pois, de fato,
deve ser observada a questão pacificada pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal, no julgamento
do RE 870.947/SE, Tema no 810, julgado em 20.09.2017, Tribunal Pleno, Min. Rel. LUIZ FUX,
segundo o qual, a correção monetária das condenações impostas à Fazenda, oriundas de
crédito não tributário, deve observar o IPCA-E (após 25.03.2015), incidindo a partir da data do
inadimplemento de cada parcela atrasada do salário do autor, enquanto os juros de mora devem
incidir a partir da citação, consoante a sistemática do art. 1o-F, da Lei 9.494/1997, com redação
dada pelo art. 5o da Lei no 11.960/09, observando, para tanto, a modulação prospectiva dos seus
efeitos pela ADI no 4.357 também julgada pelo Pretório Excelso, cujos dizeres determinaram a
incidência do índice de caderneta de poupança (para correção monetária) até 25.03.2015” (g.n.),
isto é, adotou-se a modulação de efeitos outrora realizada pela Corte Suprema.
Ocorre que o Excelso Pretório visando pacificar a
questão atinente aos juros e correção monetária (STF, RE no 870.947/SE, rel. Min.
LUIZ FUX, Tribunal Pleno, Repercussão Geral
Tema no 810, julgado em
20.09.2017) melhor esclarecida pelo Colendo STJ no julgamento do Tema no 905
de Recursos Repetitivos (STJ, REsp no 1.492.221/PR, rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, 1a Seção, Recurso Repetitivo Tema no 905, julgado
em 22.02.2018), o qual foi mencionado nos despachos da Presidência da Seção de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1003671-25.2018.8.26.0053 -Voto no 9.292 - octo
5
Direito Público deste E. Tribunal
, firmou a tese segundo a qual a correção
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, oriundas de crédito não
tributário, deve observar o IPCA-E enquanto os juros de mora devem incidir a partir
da citação, consoante a sistemática do art. 1o-F, da Lei no 9.494/1997, com a
redação dada pelo art. 5o da Lei no 11.960/2009:
“1. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional
ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos
quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a
Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao
princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto
às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a
fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido,
nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a
redação dada pela Lei no 11.960/09”; e
“2. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração
oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao
impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB,
art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada
a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a
promover os fins a que se destina”.
Posteriormente, melhor elucidando o alcance do V. Acórdão
do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, surgiu, então, o r. decisum tomado em sede
de Recurso Repetitivo Tema no 905, no julgamento do REsp no 1.492.221/PR perante o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1003671-25.2018.8.26.0053 -Voto no 9.292 - octo
6
Colendo STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À
REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ.
DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI
9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS
CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO
CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO.
TESES JURÍDICAS FIXADAS. 1. Correção monetária: o art. 1o-F
da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para
fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações
judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua
natureza. 1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de
correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de
índices que devem ser aplicados a título de correção monetária
não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de
atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em
índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no
período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações
futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e
o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de
captar o fenômeno inflacionário. 1.2 Não cabimento de modulação
dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que
declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da
Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da
caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal,
objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou
pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a
rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos.
Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos
em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório. 2.
Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada
pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de
juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice
oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às
condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1003671-25.2018.8.26.0053 -Voto no 9.292 - octo
7
condenações oriundas de relação jurídico-tributária. 3. Índices
aplicáveis a depender da natureza da condenação. 3.1
Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As
condenações judiciais de natureza administrativa em geral,
sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros
de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os
índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com
destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b)
no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência
da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic,
vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período
posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o
índice de remuneração da caderneta de poupança; correção
monetária com base no IPCA-E. 3.1.1 Condenações judiciais
referentes a servidores e empregados públicos. As condenações
judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-
se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1%
ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices
previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque
para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b)
agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção
monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora:
remuneração oficial da caderneta de poupança; correção
monetária: IPCA-E. 3.1.2 Condenações judiciais referentes a
desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações
judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem
regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e
compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do
art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009),
nem para compensação da mora nem para remuneração do
capital. 3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As
condenações
impostas
à
Fazenda
Pública
de
natureza
previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de
correção monetária, no que se refere ao período posterior à
vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei
8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei
9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/2009). 3.3
Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1003671-25.2018.8.26.0053 -Voto no 9.292 - octo
8
e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos
tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo
pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros
de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do
CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na
legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa
Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices
estabelecidos para atualização monetária e compensação da
mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à
Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que
tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.
SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. 5. Em se tratando de dívida
de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1o-F da
Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) nem para
atualização monetária nem para compensação da mora , razão
pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido. 6.
Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto
no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e
seguintes do RISTJ” (STJ, REsp no 1.492.221/PR, rel. Min.
MAURO CAMPBELL MARQUES, 1a Seção, Recurso Repetitivo
Tema no 905, julgado em 22.02.2018).
Dessa forma, o V. Acórdão de fls. 91/99 deve ser alterado
para adotar o posicionamento preconizado pelo Excelso STF (Tema no 810)(1), melhor
(1) Insta observar que, perante o Excelso STF, em recente julgamento, ocorrido em
03.10.2019, assentou-se que “o Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e não modulou os efeitos
da decisão anteriormente proferida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão,
vencidos os Ministros Luiz Fux (Relator), Roberto Barroso, Gilmar Mendes e Dias Toffoli (Presidente). Não participou,
justificadamente, deste julgamento, a Ministra Cármen Lúcia. Ausentes, justificadamente, os Ministros Celso de Mello e
Ricardo Lewandowski, que votaram em assentada anterior” (g.n.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1003671-25.2018.8.26.0053 -Voto no 9.292 - octo
9
esclarecido pelo Colendo STJ (Tema no 905)(2) incidindo sobre os débitos fazendários a
correção monetária com base no IPCA-E, enquanto os juros de mora incidem a partir da
citação, consoante a sistemática do art. 1o-F, da Lei 9.494/1997, com redação dada pelo
art. 5o da Lei no 11.960/2009, visto que o crédito em questão tem natureza não-tributária,
diante da expressa finalidade de se uniformizar os critérios para a atualização monetária
de condenações judiciais da Fazenda Pública.
Por fim, deve ser observado o Acórdão proferido pela Corte
Suprema rejeitando todos os embargos de declaração opostos em face da r. decisão
proferida no bojo do Tema de Repercussão Geral no 810 sem modulação de efeitos
publicado em 03.02.2020.
Ante o exposto, altera-se parcialmente o V. Acórdão de
fls. 91/99, visto que aplicáveis os índices de correção monetária e juros de mora
consoante o entendimento firmado pelo Excelso STF no julgamento do Tema de
Repercussão Geral no 810 e pelo Colendo STJ no julgamento do Tema de Recursos
Repetitivos no 905, determinando-se a restituição dos presentes autos à Egrégia
Presidência da Seção de Direito Público, para realização do exame de admissibilidade do
recurso extraordinário interposto, nos termos do artigo 1.041 do CPC.
CARLOS VON ADAMEK
Relator
(2) Naquela oportunidade, entendeu o Colendo STJ que “a modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional
a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de
poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos
até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos.
Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de
precatório” (STJ, REsp no 1.492.221/PR, rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, 1a Seção, Recurso Repetitivo
Tema no 905 Mérito, julgado em 22.02.2018) (g.n.).